Tribunal: TJBA
Processo: 8006973-43.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8006973-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EVERALDO ALVES DE FREITAS NETO Advogado(s): MAILAN CHELEN SANTOS PEREIRA, LUCIANA CARVALHO LEAL IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO DE SERVIDOR MILITAR ESTADUAL PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA E SISTEMÁTICA DO ORDENAMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO A CARGO PÚBLICO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por servidor militar estadual contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia e do Comandante-Geral da Polícia Militar da Bahia, consubstanciado no indeferimento de afastamento do serviço ativo para participação em Curso de Formação da Polícia Rodoviária Federal, etapa eliminatória de concurso público federal. O Impetrante, Soldado da PMBA, aprovado em concurso da PRF, buscava a agregação com afastamento remunerado ou com opção de auxílio do CFP. Liminar deferida nos autos e, ao final, requer a concessão definitiva da segurança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao impetrante, servidor militar estadual; e (ii) estabelecer se há direito líquido e certo ao afastamento, com ou sem remuneração, para participação em curso de formação de concurso público federal, à luz da legislação estadual e dos princípios constitucionais. III. RAZÕES DE DECIDIR A declaração de hipossuficiência apresentada pelo Impetrante goza de presunção de veracidade, não infirmada por prova robusta por parte do Estado da Bahia, o que impõe a rejeição da preliminar de impugnação ao benefício da gratuidade de justiça. A legislação estadual (Lei nº 7.990/2001) não prevê expressamente licença ou agregação para participação em curso de formação de outro ente federativo, mas o artigo 23, incisos XII e XIII, permite interpretação extensiva à hipótese, ao tratar da agregação em caso de exercício de função em órgão da União. A omissão legislativa específica deve ser suprida com base na analogia, conforme artigo 4º da LINDB, sendo legítima a aplicação do artigo 20, § 4º, da Lei Federal nº 8.112/1990, que assegura a licença a servidor em estágio probatório aprovado em concurso para outro cargo público. A negativa administrativa de afastamento viola os princípios constitucionais da isonomia, da razoabilidade e do direito de acesso a cargos públicos (CF, art. 37, I), pois impede injustificadamente a continuidade do Impetrante no certame federal, em razão de lacuna normativa. A jurisprudência consolidada reconhece o direito de afastamento para participação em curso de formação em concursos públicos, com possibilidade de opção pela remuneração de origem ou pelo auxílio do curso, em atenção aos princípios da eficiência, da valorização do servidor público e da coerência administrativa. O Decreto Estadual nº 9.388/2005 reforça a política de pessoal estadual de permitir a opção pela remuneração efetiva durante cursos de formação, demonstrando compatibilidade com o afastamento requerido. IV. DISPOSITIVO Preliminar rejeitada. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8006973-43.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante EVERALDO ALVES DE FREITAS NETO e, como Impetrados, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Jorge Barretto Relator (assinado eletronicamente)